Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0722566-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAJULI JOSE DE QUEIROZ RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Não há pedido liminar. Dispenso as informações. Cite-se o interessado Distrito Federal para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 989, 991). Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora